Tribunal: CARF
Processo: 10805.905275/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.905275/2012-71
ACÓRDÃO
3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL SA (SUCEDIDA POR REDE D'OR SÃO LUIZ SA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 24/04/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa
retificação ocorra antes da ciência do Despacho Decisório, mas mesmo
assim a decisão se remeta ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido
nestas circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido,
tomando por base as informações prestadas na DCTF retificadora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-014.442, de 15 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10805.905271/2012-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
2
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação
efetivada por meio da Declaração de Compensação - Dcomp de no 39428.91493.141210.1.3.04-
2605 apresentado pelo Contribuinte. A referida Dcomp não foi homologada uma vez que o crédito
original na data da transmissão de R$ 23.473,52, correspondente a parte do pagamento de Cofins
(código 2172) de R$ 457.183,48, efetuado em 24/04/2009, já estava integralmente utilizado para
quitação de débito de Cofins, código 2172, correspondente ao período de apuração de
31/03/2009, conforme consta do campo 3 do Despacho Decisório.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 28/05/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-
047.255, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu a Declaração de Compensação -
DCOMP por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento
alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a
quitação de débito confessado.
INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS.
A mera alegação do direito desacompanhada da escrituração contábil-fiscal do
período não é suficiente para comprovar deduções da base de cálculo da
contribuição para a Cofins.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 247 a 257.
É o relatório.

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO E DA ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF
O recorrente se insurge contra a decisão a quo sob o fundamento de que
preencheu de forma equivocada a DCTF, declarando a maior o tributo, pois deixou
de considerar diversas glosas de abatimentos e devoluções e glosas
irrecuperáveis, nos valores totais de R$2.592.379,70, os quais não compõem a
base de cálculo da contribuição, conforme consta em seu Balancete. Vejamos
seus argumentos in litteris:
3. A Origem do Direito Creditório e o Erro no Preenchimento da DCTF.
3.1. De plano, para melhor compreensão da questão, a RECORRENTE esclarece que
declarou inicialmente em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) original relativa ao 1o Trimestre de 2010 a COFINS relativa ao mês de
janeiro de 2010 no regime cumulativo no valor total de R$623.338,26 (doc. 03 da
manifestação de inconformidade), tendo recolhido mediante DARF o valor de
R$450.867,98, com o código de receita 2172 (doc. 04 da manifestação de
inconformidade), e depositado judicialmente o montante de R$172.470,40 (doc. 05
da manifestação de inconformidade).
3.2. Posteriormente, constatou o equívoco cometido ao declarar a maior o
tributo, pois deixou de considerar diversas glosas de abatimentos e devoluções e
glosas irrecuperáveis, nos valores totais de R$2.592.379,70, que não compõem a
base de cálculo da contribuição, conforme consta em seu Balancete (doc. 06 da
manifestação de inconformidade).
3.3. Desta forma, refez os cálculos de apuração daquela contribuição e passou a
considerar a correta base de cálculo de R$18.534.121,61, que foi o seu faturamento
efetivo naquele mês, e não R$21.126.501,31.
3.3.1. Consequentemente, apurou o correto valor de COFINS devido no mês de
janeiro de 2010 de R$546.407,47, que foi, em parte, depositado judicialmente
(R$172.470,40), remanescendo um saldo a pagar de R$373.937,07, conforme
demonstrativo em anexo (doc. 07 da manifestação de inconformidade), amparado
nos lançamentos contábeis no seu Livro Razão também anexos (doc. 08 da
manifestação de inconformidade) e na parte do balancete que espelha o saldo das
contas nele relacionadas (doc. 06 da manifestação de inconformidade).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
4
3.4. Desta feita, o DARF de R$450.867,96, configura pagamento de COFINS a maior
que o devido em janeiro de 2010, passível de ser utilizado para compensação com
débitos da titularidade da REQUERENTE.
3.5. Cuida-se, portanto, de mero erro de apuração que ensejou o preenchimento
incorreto da DCTF original, mas que foi corrigido na DCTF retificadora apresentada
em 25.11.2010 (doc. 09 da manifestação de inconformidade), isto é, mais de 2
(dois) anos antes da data do Despacho Decisório, que não poderia tê-la
desconsiderado,
especialmente
porque
a
DCTF
retificadora
substituiu
integralmente a declaração retificada, na forma do artigo 9°, § 1°, da Instrução
Normativa RFB n° 974/2009, então vigente.
3.6. Por óbvio, esse simples erro de fato no preenchimento de sua DCTF original, já
retificado muito antes da data do Despacho Decisório, repita-se, não tem o condão
de retirar da RECORRENTE seu direito de reaver, sob forma de compensação,
conforme declarado na PER/DCOMP, aquele valor recolhido a maior, especialmente
agora diante da prova contábil trazida aos autos da correta base de cálculo do
tributo em comento no mês de janeiro de 2010.
A DRJ já havia analisado estes argumentos e negou provimento ao pedido sob os
seguintes fundamentos, verbis:
Constatou-se que, de fato, quando da emissão do Despacho Decisório, a DCTF
retificadora já havia sido transmitida à RFB. Nesta, a contribuinte vinculou ao
débito de Cofins de R$ 546.407,47, um pagamento de R$ 373.937,07 e depósito
judicial de R$172.470,40 (processo no 20096.126001/8343 da 1a Vara de Santo
André).
Contudo, o sistema de processamento, ao fazer a análise automática do crédito,
alocou o pagamento de R$ 450.867,98 ao débito de Cofins no valor informado na
DCTF original (R$ 623.338,36).
Insurge-se a manifestante em relação à DCTF retificadora ter sido desconsiderada
quando da emissão do despacho Decisório. Neste ponto, é preciso esclarecer que a
mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a alteração efetuada,
tampouco altera a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada. Faz-se necessária a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante
da DCTF retificadora.
Com razão o recorrente. A retificação da DCTF foi efetivada “espontaneamente”,
antes de qualquer procedimento por parte da Fazenda Nacional, e a declaração
retificadora substitui por completo a original, que simplesmente deixa de existir.
O Despacho Decisório eletrônico, portanto, foi realizado com base em um
documento inexistente, ignorando o documento que o substituiu. Nesse
contexto, resta evidente a nulidade da decisão.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago
via DARF e o valor do débito indicado na DCTF original (já retificada, à época)
demonstrou a inexistência de saldo a ser restituído.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
5
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi
diminuído. Superada a preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora,
o interesse fiscal em analisar o mérito do pedido, ou seja, verificar se o novo
valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para
apresentar provas aptas a determinar qual o real valor do débito de PIS, conforme
determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da
decisão contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no
preenchimento da declaração. Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a
retificação da DCTF fosse realizada após a emissão do Despacho Decisório; tendo
sido esta retificação efetivada anteriormente, a decisão da DRF não poderia ter
se reportado à DCTF original, tendo em vista sua substituição pela DCTF
retificadora, sob pena de omissão na análise de documento válido, caracterizando
a nulidade da decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de
comprovação do erro alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder
previamente à retificação das declarações, cabendo à Fazenda Nacional decidir se
há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus critérios de
conveniência e oportunidade.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF
no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
6
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário –
Constituição e Código Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc.
–, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a
inscrição de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples
retificação posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre
perante o Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o
art. 147, parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que o
contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os efeitos
do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade de tornar,
por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já notificado do
lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando já inscrita a
declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por homologação em
que prestada declaração e não pago o tributo). Não compromete, porém, os
direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o contribuinte, pois, a qualquer
tempo, enquanto não decaído o seu direito, peticionar administrativamente
noticiando os equívocos e solicitando a revisão de ofício pela autoridade, forte no
art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação no sentido de ver anulado
lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até mesmo, buscando, a restituição
de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO CTN.
RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embora
seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a notificação do
lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele demande a sua
nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o
fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação, uma vez que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura que a lei não eximirá
o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a exigência tributária é baseada
no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela própria Receita Federal a
inexistência do débito, cabível a manutenção da sentença que determinou a
extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC 2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de
Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA DE
ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente à
retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante impunha-
se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco, o qual deu
origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não é viável em
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-014.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905275/2012-71
7
sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que necessário
submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua suficiência e
a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, a fim de
que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.” (TRF4, AMS
1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, publicado em
26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, somente não
poderia ser aceita a retificação da DCTF caso efetivada APÓS ser notificado da
decisão administrativa. Contudo, o caso concreto em discussão versa sobre
retificação entregue ANTES de qualquer procedimento de ofício do Fisco. O Fisco
poderia até realizar procedimento de fiscalização para verificar se essa retificação
foi correta, mas jamais emitir um despacho decisório com base em uma DCTF já
retificada.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe
forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da
Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos
que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita
Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF
retificadora.
(Documento Assinado Digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 269
DF CARF MF
Original